Tribunal: STF
Processo: RHC 187595
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estatuto da criança e do adolescente. Inadequação da via eleita. Absolvição. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto de decisão monocrática que não conheceu o HC 565.217, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
    3. Inconformadas, defesa e acusação interpuseram apelação. O Tribunal estadual negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial para aumentar a pena para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 565.217, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ.
    5. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:
          (i) “conforme exaustivamente demonstrado nos autos, o recorrente não cometeu o delito, conforme constou equivocadamente na r. decisão prolatada em seu desfavor”; 
          (ii) “em momento algum dos autos ficou efetivamente claro que ele mantinha conversas de cunho sexual com criança ou adolescente, pois em momento algum o menor, analisando as conversas, mencionou estar nessa condição”; 
          (iii) “não há nenhuma razão para que o recorrente tenha sua pena aumentada acima do mínimo legal nem fundamentos para que seu regime seja inicialmente o semiaberto em caso de descumprimento do benefício a ele concedido”.
    6. Decido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8.  Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II - O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. E mais: a orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Ainda: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Não bastasse, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. Transcrevo as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:
    “[...]
    De início, no que tange ao pleito absolutório, é cediço que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
    […]
    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente praticou os delitos em face das duas vítimas, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 
    […]
    (…) com relação à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 
    Feitas tais considerações, passo à análise dos fundamentos do writ, de forma a aferir a eventual ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    […]
    (…) a pena-base do paciente foi majorada em 1/3 pela análise desfavorável da culpabilidade. 
    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que o réu se aproveitou do fato de ser funcionário da escola em que a vítima estudava para se aproximar desta, inclusive se passando por professor de informática. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam a maior reprovabilidade do agir do réu, que se aproveitou do fato da vítima já conhecê-lo e lhe devotar confiança, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.
    Outrossim, em estando efetivamente fundamentada a decisão, não pode esta Corte Superior proceder à alteração da dosimetria, seja para majorá-la, seja para reduzi-la, sem revolver o acervo fático-probatório dos autos. 
    […].”
    13.  Reconheço ainda que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, tal como assentou o STJ, “não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, cabível a fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que existe circunstância judicial desfavorável”. 
    14. Não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator